Tribunal: TJMT
Processo: 1008983-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008983-90.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), EVANDRO LUZ DE SANTANA - CPF: 015.126.631-07 (PACIENTE), juizo 3 vara criminal juina (IMPETRADO), EVANDRO LUZ DE SANTANA - CPF: 015.126.631-07 (PACIENTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), ALEXSANDRO CLARO DA SILVA - CPF: 044.718.161-01 (TERCEIRO INTERESSADO), DERIKI LORAN DOS SANTOS REIS - CPF: 014.379.722-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA SOUZA AMORIM - CPF: 051.528.321-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 030.912.631-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO – SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PROPORCIONADO PELO EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INOCORRÊNCIA DIANTE DO CORRETO CURSO DA INSTRUÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS – 2. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO EM UNIDADE PRISIONAL POR PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE QUE NÃO DEMONSTRA A NECESSIDADE DE CUIDADOS ESPECIAIS DOS JÁ OFERECIDOS NA UNIDADE PRISIONAL – 3. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO POR RISCO DE CONTÁGIO DO COVID-19 (CORONAVÍRUS) – PACIENTE QUE NÃO DEMONSTRA PERTENCER AOS GRUPOS DE RISCO TAMPOUCO RISCO EVIDENTE DE CONTAMINAÇÃO NA UNIDADE PRISIONAL – 4. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 5. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL - ORDEM DENEGADA.

A alegada dilação de prazo para a conclusão da
persecutio criminis
, deve ser apreciada sob o amparo do Princípio da Razoabilidade e, respeitadas as particularidades inerentes ao caso in concreto. No caso dos presentes autos, somando ao fato de interrupção das audiências judiciais em razão da quarentena decretada a partir do dia 20/03/2020 por força do Covid-19, demanda um elastério maior.

A alegada necessidade de substituição da prisão em unidade prisional, por prisão domiciliar, deve vir acompanhada de documentos e dados que demonstrem que na instituição prisional onde o paciente encontra-se segregado, não possui condições de lhe assistir nas necessidades orgânicas e de saúde exigidas. In casu, não é evidenciado nos autos a necessidade de cuidados especiais ao paciente fora da unidade prisional, bem como não evidencia-se a impossibilidade da penitenciária em suprir os cuidados de saúde requeridos pelo beneficiário.

A pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão por risco de contágio por conta do Covid-19 demanda a demonstração de que na unidade prisional em que o paciente esteja segregado, há contaminados pelo referido vírus ou que o beneficiário encontra-se inserido nos grupos de risco de contaminação.

Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.
R E L A T Ó R I O

js

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela causídica,
DRA. PATRICIA GABRYELLE ALVES
, em favor de
EVANDRO LUZ DE SANTANA
, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Juína-MT, onde o paciente encontra-se preso, pela suposta prática dos delitos insculpidos no artigo 121, § 2o, c/c. artigo 14, inciso II, do Código Penal nos autos no. 0001379-54.2019.811.0025, Código: 144451.

Afirma a impetrante, que o paciente encontra-se preso há 01 (um) ano e 02 (dois) meses e que até o momento não houve a formação da culpa.

Brada que o paciente contraiu tuberculose na prisão e encontra-se no grupo de risco da covid-19, necessitando aguardar seu julgamento fora do cárcere.

Sustenta ainda que não há elementos justificadores do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

Protesta que o paciente possui predicados pessoais que lhe garantem aguardar o fim da instrução criminal em liberdade como a progressão de regime obtida nos autos no. 0016253-42.2009.8.11.0042, da Segunda Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Ao final, pretende a concessão da ordem para obter a liberdade provisória ou a substituição da prisão corpórea por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

Em seu parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pela denegação do
mandamus
.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 15 de maio de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020